Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela de urgência. Na origem, processa-se ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada em desfavor de JOSÉ PEREIRA SOARES. O autor alegou que JOSÉ, na qualidade de prefeito do município de Águas Lindas de Goiás/GO, teria recebido recursos públicos do DISTRITO FEERAL para a realização de obras de infraestrutura e implementação de equipamentos urbanos para o incremento da qualidade de vida da população municipal. No entanto, deixou de prestar contas da utilização dos recursos e foi condenado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF – a ressarcir R$2.957.874,13 ao erário. Embora tenha tentado a composição extrajudicial, o requerido não respondeu aos chamados do TCDF e nem da Procuradoria do Distrito Federal. Requereu, em sede de medida cautelar, a indisponibilidade de bens do réu até o montante da dívida. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o autor não comprovou a existência de bens aptos a garantir a dívida, bem como não haveria indícios de dilapidação do patrimônio por parte do réu. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações de que tentou de todas as formas a composição extrajudicial da lide, porém o requerido não manifestou interesse. Requereu “o imediato deferimento do pedido liminar, com a declaração da indisponibilidade dos bens do requerido até o limite do ressarcimento ao erário objetivado nesta ação, com fundamento no art. 12 da Lei n° 7.347/85 e no art. 294 do CPC”. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor requereu a concessão de liminar para a indisponibilidade de bens do réu até o limite do ressarcimento ao erário objetivado na presente ação. A concessão de liminar pressupõe o risco de dano e a plausibilidade no direito invocado, o que não foi satisfeito neste caso. Vejamos. Os veículos localizados pelo autor (ID 184221280) não demonstram que o réu possui bens para garantir o ressarcimento pretendido e o imóvel descrito não pertence mais ao réu, visto que transmitido para outros adquirentes desde o ano de 1992 (ID 184221548, pág. 2). Ademais, não foi indicado indícios de dilapidação do patrimônio, razão pela qual não se justifica a medida pretendida. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido cautelar sob o pálio de que o autor não comprovou a existência de bens aptos a garantir o processo e não haveria evidencia de risco ao seu resultado útil, posto que não há indícios de dilapidação do patrimônio por parte do réu. Nas razões recursais, o agravante limitou-se argumentar que tentou a composição extrajudicial da lide e que o réu não teria respondido às intimações. Enfim, o recorrente olvidou de impugnar os fundamentos da decisão de que não haveria prova da existência de bens suficientes para garantia da dívida e a falta de indícios ou evidências de risco ao resultado útil do processo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator